Tribunal: TJMT
Processo: 0001646-92.2018.8.11.0079
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001646-92.2018.8.11.0079
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (AGRAVADO), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW - ME - CNPJ: 00.229.579/0001-69 (AGRAVADO), WASHINGTON JOSE SALLES - CPF: 824.865.736-15 (AGRAVADO), MAXWELL PROCOPIA DA HORA - CPF: 048.445.341-65 (AGRAVANTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), ALEX ALMEIDA LEAO - CPF: 895.060.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (AGRAVANTE), W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW - ME - CNPJ: 00.229.579/0001-69 (AGRAVANTE), MAXWELL PROCOPIA DA HORA - CPF: 048.445.341-65 (AGRAVADO), ALEX ALMEIDA LEAO - CPF: 895.060.061-72 (ADVOGADO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO FESTIVO (EXPOBONJA). SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE. PROVA PERICIAL MÉDICA PREVIAMENTE REQUERIDA E DEFERIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO DANO ESTÉTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Bom Jesus do Araguaia para anular sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de explosão ocorrida durante evento festivo denominado EXPOBONJA. A sentença havia julgado parcialmente procedentes os pedidos e condenado o Município ao pagamento de indenizações, embora tenha revogado decisão anterior que determinava a realização de prova pericial médica e julgado antecipadamente a lide.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da prova pericial previamente deferida, seguida do julgamento antecipado da lide em ação indenizatória que envolve apuração técnica de dano estético, configura cerceamento de defesa.

III.
Razões de decidir

3. O direito à prova constitui garantia fundamental decorrente dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal e pelo art. 369 do Código de Processo Civil.

4. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando inexistir necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355 do CPC.

5. No caso concreto, o Município requereu expressamente a produção de prova pericial médica para avaliar a existência, extensão e gravidade dos danos estéticos alegados pelo autor.

6. O juízo de origem deferiu a prova pericial em decisão saneadora, com nomeação de perita e apresentação de quesitos pelas partes, criando legítima expectativa processual quanto à realização da instrução técnica.

7. A posterior revogação dessa decisão na sentença, com julgamento antecipado da lide e condenação do ente público com base apenas em provas documentais, configura comportamento contraditório do juízo e viola o direito de defesa da parte que requereu a prova.

8. A prova pericial mostra-se relevante e necessária para a adequada quantificação do dano estético, cuja avaliação demanda conhecimento técnico específico que não se confunde com laudos elaborados para fins criminais.

9. A dificuldade de realização de perícia em comarcas do interior não autoriza a supressão da fase instrutória nem o afastamento das garantias processuais das partes.

10. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do próprio Tribunal reconhecem a nulidade da sentença quando indeferida prova técnica relevante e, em seguida, proferido julgamento desfavorável à parte que a requereu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“ 1.

Configura cerceamento de defesa a revogação, na sentença, de prova pericial previamente deferida em decisão saneadora, seguida de julgamento antecipado da lide em prejuízo da parte que requereu a prova. 2. A apuração e quantificação de dano estético em ação indenizatória demandam, em regra, prova pericial técnica, cuja supressão indevida compromete o contraditório e a ampla defesa. 3. A dificuldade administrativa na realização de perícias não autoriza o afastamento da instrução probatória quando necessária à adequada solução da controvérsia".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 355, 369, 370 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.015.556/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.10.2018, DJe 26.10.2018; TJMT, ApCiv nº 1035057-63.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 24.07.2023; TJMT, ApCiv nº 1004091-64.2018.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 21.03.2023; TJMT, ApCiv nº 0012318-35.2014.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 21.11.2022.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

NÚMERO DO PROCESSO: 0001646-92.2018.8.11.0079

AGRAVANTE: MAXWELL PROCOPIA DA HORA

AGRAVADO:

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

MAXWELL PROCOPIA DA HORA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação deu provimento ao recurso do MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA e anulou a sentença, nos seguintes termos (ID. 327143866):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recursos de APELAÇÃO, interpostos por MAXWELL PROCOPIA DA HORA E MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª. Michele Cristina Ribeiro De Oliveira, que, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS”
n.º 0001646-92.2018.8.11.0079 ajuizada por MAXWELL PROCOPIA DA HORA em desfavor do MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA, MT, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 300578417):

“
Vistos.

1.

Relatório.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, aforada por
MAXWELL PROCOPIA DA HORA
em face do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT
e
W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW - ME
, todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que, na data de 01/10/2017, o Requerente juntamente com sua família estava no Festejo denominado EXPOBONJA organizado e idealizado pelo primeiro Requerido município de BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT e pelo segundo Requerido W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW ME, neste ato representado Sr Washington Jose Salles, sem acuidade técnica os Requeridos montaram uma bomba caseira de efeitos especiais que se transformou em uma arma mortal e por volta das 20h:00min houve uma grande explosão vitimando várias pessoas, um verdadeiro cenário de guerra, várias pessoas caídas, chorando, gritando de dor, e dois corpos estirados no chão, encobertos por panos imundos até a chegada das autoridades policiais.

Aduz que, da explosão o Requerente foi gravemente ferido por estilhaço da Bomba caseira acima mencionada, que lhe resultaram traumas e lesões corporais, tais como: perda de consciência, ferimento perfuro contuso em região temporal e occipital, escoriações, Traumatismo Crâneo Encefálico – TCE, além de todos os ferimentos suportando risco de morte o Requerente ainda teve que suportar danos materiais referentes ao tratamento médico.

Pleiteia reparação por dano estético no valor de R$ 20.000,00, indenização por danos materiais no valor de R$ 175,08 e compensação por dano moral no valor de R$ 50.000,00.
Juntou-se documentos.

Recebida a inicial e determinada a citação dos requeridos ao ID: 64373495 - Pág. 27.

Citado, o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT (1º requerido) apresentou contestação (ID: 64373495 - Pág. 46), arguindo, preliminarmente, (1) ilegitimidade passiva e (2) inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou a inexistência de danos morais e estéticos, alegando a ausência de comprovação das alegações autorais e pleiteando a improcedência dos pedidos.

Citado, o W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW (2º requerido) não apresentou contestação (ID: 64373495 - Pág. 41 - 42).

O autor apresentou réplica à contestação no ID: 64373495 - Pág. 84.

Saneado o feito, deixou-se de aplicar a revelia em relação a W. JOSÉ SALLES RODEIO E SHOW (2º Requerido), rejeitaram-se as preliminares arguidas na contestação do 1º Requerido e determinou-se a produção de prova pericial, conforme consta no ID: 64373495 - Pág. 106.

Nomeada a perita ao ID: 128681727, a perícia ainda não foi realizada até a presente data.

Vieram os autos conclusos.

É o suscinto relatório. Decido.

2.

Fundamentação.

2.1.

Ordem cronológica de conclusão.

Inicialmente, entendo que a presente causa não está sujeita à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, prevista no art. 12 do Código de Processo Civil (CPC).

Todavia, o presente feito está classificado como pertencente à “Meta 02” do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, razão pela qual se faz presente a exceção legal prevista no § 2º, inciso VII, do citado dispositivo legal.

2.2. Do julgamento antecipado da lide.

De proêmio,
TORNO
sem efeito a decisão que determinou a realização de perícia (ID: 128681727), bem como o despacho registrado no ID: 160591615, por se tratar de medida desnecessária, especialmente diante da documentação já constante nos autos, notadamente o laudo emitido pela POLITEC, atestados, diagnósticos médicos e fotografias (ID: 64373491 - Pág. 24), comprovando as alegações autorais.

Portanto, considerando que não existem irregularidades ou questões pendentes de solução, e sendo cabível o julgamento antecipado da lide, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos:

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei)

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei)

Passo à análise do mérito.

2.3. Do mérito.

Pois bem.
A responsabilidade civil do ente público está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O ordenamento jurídico, em relação a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público, adotou a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar incumbe a quem, em razão de um procedimento lícito ou ilícito, produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem.

Para configurá-la, basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano, só podendo ser elidida pela culpa exclusiva da vítima, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar na existência de culpa. Trata-se da teoria do risco administrativo.

No caso em tela,
a responsabilidade do Município requerido é indiscutível,
vez que contratou a empresa
W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW - ME - CNPJ: 00.229.579/0001-69
para a organização da 6ª EXPOBONJA e a empresa foi responsável pela confecção e manuseio de artefato explosivo, classificado como pirotécnico, devido à sua natureza como fogo de artifício que gera efeitos sonoros e luminosos.

Consta no Boletim de Ocorrência nº 2017.327032, que a Policia Militar do Estado de Mato Grosso (Núcleo de Bom Jesus do Araguaia) foi acionada, na data de 1º de outubro de 2017,
“por várias pessoas relatando que havia acontecido um acidente no festejo Expobonja 2017 com os explosivos do show pirotécnico do rodeio e que haviam várias pessoas feridas no local”
, e continua:

“[...] Desta forma deslocamos imediatamente até o local e nos deparamos com o fato. Haviam duas vítimas ao chão e varias outras (arroladas neste BO) pelo local com diversos ferimentos. A ambulância foi acionada por terceiros que estavam no festejo, comparecendo ao local posteriormente. O Médico (Dr. Gilvan), que estava participando do festejo, constatou que as duas vítimas que estavam no solo já não possuíam sinais vitais. De imediato isolamos o local e acionamos a PJC [Polícia Judiciária Civil]. As vítimas foram socorridas pela ambulância até o posto de Saúde Municipal onde receberam os primeiros socorros e as que necessitaram foram conduzidas para o Município de Água Boa. O festejo é de responsabilidade da Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia, o Prefeito Joel nos relatou que a festa possui todos os documentos obrigatórios para a realização e que contratou a empresa Cia de Rodeio JW, em nome do Senhor Júnior, para realizar o rodeio do festejo, onde os mesmos eram responsáveis pelo show pirotécnico da abertura. O senhor Junior relatou que a mais de quinze anos trabalha com festas de rodeio e que realiza este show pirotécnico e nunca teve problemas, que na data do fato preparou, juntamente com o Sr. Jedean, o artefato para realizar a queima dos fogos, que o artefato possui pólvora, papel higiênico, gasolina, envolvidos em material cilíndrico de plástico, que possui uma base e de metal para direcionar a queima e que é acionado por um fio de energia, que preparou tal artefato e guardou na carreta de som onde costuma guardar, que próximo ao horário do show o artefato foi posicionado na base de metal, que ao acionar o dispositivo a explosão foi maior do que a de costume e que lançou pedaços de metais no público que estava ao redor do evento, vindo a atingir algumas pessoas. O Sr. jedean (vulgo diamante negro) relatou que percebeu, alguns segundos antes do artefato ser acionado, que havia algo estranho com o mesmo podendo ter sido violado, pois não estava do mesmo jeito que haviam deixado, que correu para avisar o locutor Washington da suspeita, porém não conseguiu avisar antes do acionamento. Diante do fato foi registrado este boletim para conhecimento e demais providências que o caso requer. Os suspeitos foram conduzidos até a [Delegacia de Polícia] local, não sendo necessário fazer o uso de algemas. [...].

Ademais, segundo o laudo da Politec (ID: 64373491 - Pág. 48), o artefato supramencionado foi acondicionado em um cilindro de ferro fundido (camisa de pistão) e continha aproximadamente 25,963g de pólvora, sendo-o classificado como pirotécnico e fundamentado nos termos do antigo DF nº 3.665/2000 (R-105, art. 112, incisos I e II), e na NT nº 29/2016 do Corpo de Bombeiros, vigente à época. O laudo referido também incluiu o vídeo da explosão ocorrida, disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=HnWDNYGaaos
, além de todos os demais detalhes sobre o lamentável acontecimento.

É cristalino que incumbia ao ente municipal adotar todas as providências necessárias para garantir a segurança do evento festivo, especialmente considerando que a queima de fogos exige maior fiscalização e controle de riscos, a fim de resguardar a integridade física dos munícipes.

Embora o ato não tenha sido praticado diretamente por agente público, o município criou a situação potencialmente danosa ao ser omisso, avocando para si a responsabilidade de reparar os danos dela decorrentes. Tratando-se, por óbvio, de hipótese em que a relação de causalidade entre a ação municipal e o dano decorre de modo mediato, porém de forma decisiva.

Destaco que os autos estão repletos de provas robustas em favor da parte autora, que diligentemente apresentou todos os documentos pertinentes, o que reforça a clareza e veracidade das alegações. Além disso, é fato público e notório que a Exposição Agropecuária de Bom Jesus do Araguaia (Expobonja) resultou em duas mortes e aproximadamente 30 pessoas ficaram feridas.

A jurisprudência pátria é clara nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - DESABAMENTO DE ARQUIBANCADA EM EVENTO FESTIVO – REQUISITOS DO ATO ILÍCITO COMFIGURADOS – PROVA ROBUSTA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. I - Tendo o magistrado singular concluído que os documentos e elementos constantes dos autos bastavam à formação do seu convencimento, inexiste óbice ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. II - Comprovada nos autos a omissão dos responsáveis na realização, fiscalização e segurança do evento festivo, em razão da qual os autores sofreram graves lesões por conta do desabamento de arquibancada, resta evidente a obrigação destes de indenizar. III - Também não merece reforma o valor da condenação ao pagamento de honorários quando fixado em estrita consonância com o art. 20 do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 48696/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) (TJ-MT - REEX: 00080332020058110002 48696/2012, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2014)”

“APELAÇÕES CÍVEIS - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - ACIDENTE OCORRIDO EM SHOW PIROTÉCNICO PROMOVIDO EM PRAÇA PÚBLICA - MORTE DE INFANTE ATINGIDO PELO ARTEFATO EXPLOSIVO - PLEITO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS.APELAÇÃO (01) - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DETONAÇÃO DOS FOGOS DE ARTIFÍCIO - ORÇAMENTO QUE, POR SER APÓCRIFO, NÃO SE REVESTE DE VALOR PROBATÓRIO - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 333, I, CPC)- SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.APELAÇÃO (02) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º DA CF - EMBORA O ATO NÃO TENHA SIDO PRATICADO DIRETAMENTE POR AGENTE PÚBLICO, O MUNICÍPIO CRIOU A SITUAÇÃO POTENCIALMENTE DANOSA, AVOCANDO PARA SI A RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS DELA DECORRENTES - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL PRESUMIDO - VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA.RECURSO ADESIVO: MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.APELAÇÃO (01) CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO (02) CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA, NO MAIS, MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 2ª C. Cível - ACR - 1059645-1 - Guaraniaçu - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - Unânime - J. 26.08.2014) (TJ-PR - REEX: 10596451 PR 1059645-1 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1407 04/09/2014)”

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM FESTA DE REVEILLON 2009/2010. SHOW PIROTÉCNICO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO DE IBATÉ. Pertinência subjetiva do município decorre da qualidade de responsável pela promoção do espetáculo público com queima de fogos de artifícios. Objeção processual afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Indeferimento da denunciação da lide não qualifica cerceamento de defesa. Possibilidade de exercício de ação regressiva pelo Município em face da empresa contratada para reembolso do valor despendido na hipótese de condenação. Pedido genérico de reabertura da instrução processual. Ausência de especificação justificada da pertinência da produção da prova oral. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Acidente durante as festividades promovidas pelo Município por ocasião do Reveillon. Espetáculo pirotécnico. Estilhaços e fragmentos de artefatos lançados que determinaram queimaduras na munícipe que prestigiava a festa. Falha do serviço. Caracterização. Dever de zelar pela segurança e integridade física dos munícipes. Circunstâncias do espetáculo envolvendo a queima de fogos determinavam maior fiscalização e controle de risco para integridade física dos participantes. Incumbia ao ente municipal resguardar a incolumidade física dos munícipes. Comprovação da dinâmica dos fatos. Repercussão moralmente danosa demonstrada. INDENIZAÇÃO. Queimaduras discretas na face e perna esquerda da autora. Lesão mais acentuada com comprometimento do 5º dedo da mão direita devido a retração cicatricial. Possibilidade de recuperação da limitação de flexão do 5º dedo da mão direita por meio de tratamento fisioterápico. Reparação a título de dano moral fixada adequadamente em R$6.780,00. Sentença mantida. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros moratórios devidos desde a data do evento ilícito. Aplicação da Súmula 54 do STJ. Correção monetária devida a partir da data do arbitramento. Aplicação da Súmula 362 do STJ. Juros que observam a regra do artigo 406 do Código Civil. Providência que não configura 'reformatio in pejus'. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - APL: 00007547320108260233 SP 0000754-73.2010.8.26.0233, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/05/2015)”

Passo, então, à análise dos pedidos de indenização por danos materiais, dano estético e dano moral.

c) Do dano material.

O dano material é aquele que afeta diretamente o patrimônio do ofendido, assegurando-lhe o direito à indenização, conforme previsto no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal,
in verbis
:

“X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

Ademais, o artigo 927 do Código Civil Brasileiro, em consonância com o entendimento constitucional, preceitua que:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

O dano material refere-se ao prejuízo que afeta o patrimônio de uma pessoa, envolvendo a perda de bens com valor econômico e podem ser classificados em duas categorias:
a)
danos emergentes, que correspondem aos prejuízos efetivamente sofridos, e
b)
lucros cessantes, que representam os valores que a pessoa deixou de receber.

In casu,
o requerente pleiteia tão somente a reparação dos danos emergentes, o que restou cabalmente demonstrado por meio das notas fiscais constante nos ID: 64373491 - Pág. 20 - 22, no valor de R$ 175,08 (cento e setenta e cinco reais e oito centavos).

Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo devida, portanto, a indenização postulada a esse título.

d) Danos Morais e Estéticos.

Conforme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o dano estético é cumulável com o dano moral quando configurada a lesão à aparência da vítima, consoante se extrai do verbete sumular 387 (“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”).

In casu, o dano moral e o dano estético são cristalinos, vez que, da análise dos documentos médicos e das fotografias anexadas (64373491 - Pág. 24 a 37), verifica-se que a lesão atingiu o crânio, ocasionando alteração significativa da aparência física, em razão de cicatriz extensa e permanente.

Nessa linha dispõe a jurisprudência:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – LESÃO CONFIGURADA – CICATRIZ PERMANENTE, EXTENSA E VISÍVEL NO JOELHO DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO – ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE LUCRO CERTO E CONCRETO, DO QUAL A VÍTIMA FOI PRIVADA NO PERÍODO DE CONVALESCENÇA – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caracteriza dano estético a alteração significativa da aparência física, resultante de cicatriz permanente e extensa, na vítima de acidente provocado por omissão ilícita de outrem. II - Na ausência de prova de valores certos, concretos ou razoáveis dos quais a vítima de acidente com lesões corporais foi privada durante o período de convalescença, deve a indenização por lucros cessantes ser calculada com base em salários-mínimos. (TJ-MT 10024756020208110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)”

Em linha, é inquestionável, diante das circunstâncias, o dano moral, se apresentando,
in casu,
como
damnum in re ipsa
, advindo da experiência comum,
secundum quod plerumque accidit
.

É inegável que tal fato causou abalo a parte autora, afetando sua estabilidade psíquica, provocando dor, sofrimento e desequilíbrio em seu bem-estar, eis que o evento resultou em múltiplas vítimas, algumas fatalmente, outras com ferimentos graves ou leves, um verdadeiro cenário de terror.

Sendo certo que não existem parâmetros para se atribuir valor ao constrangimento e à dor moral, mas a sua reparação, conquanto não se atrele à cobiça do postulante, também não pode ser fixada em quantia irrisória que não se reflita como punição, devendo, portanto, imperar o bom senso.

Para alcançar o ponto de equilíbrio sem incorrer em arbitrariedade, o juízo, ao estabelecer a verba indenizatória, deve considerar os elementos específicos do caso, incluindo a situação econômica das partes, a extensão, a natureza e a gravidade da lesão sofrida pelo ofendido.

Assim, atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à extensão do dano, à conduta das partes, bem como à necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa da vítima, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, igualmente, a reparação pelos danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

Dispositivo.

Isto posto e por tudo que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para:

a) CONDENAR
o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 175,08 (cento e setenta e cinco reais e oito centavos), acrescida de juros simples de 1% ao mês a partir da citação válida e de correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

b) CONDENAR
o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e de juros moratórios mensais, conforme o artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil, contados desde o evento danoso, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

c) CONDENAR
o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, e de juros moratórios mensais, nos termos do artigo 406 e parágrafos do Código Civil, contados desde o evento danoso, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).

Nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/01, o Município é isento do pagamento de custas. Contudo, tal isenção não se estende ao segundo requerido, que deverá arcar com as custas processuais.

Opostos embargos de declaração,
INTIME-SE
a parte contrária (embargado) para as contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação,
INTIME-SE
a parte apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões e após
REMETAM-SE
os autos ao juízo
“ad quem”
independentemente de juízo de admissibilidade (§ 3º do art. 1.010 do CPC).

Transcorrido o prazo recursal,
ARQUIVEM-SE
os autos, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Ribeirão Cascalheira/MT,
datado e assinado eletronicamente.

Michele Cristina Ribeiro De Oliveira

Juíza de Direito
”

O apelante MAXWELL PROCOPIA DA HORA aduz, a seu ver, que os danos materiais, morais e estéticos foram ficados “em valores módicos, pelo que, neste ponto, a decisão terminativa a quo merece reforma”.

Nesse contexto, sustenta que “a vista deformidade assumiu caráter permanente em razão da dilaceração das camadas da pela, carne, nervos e do trauma ósseo contra o crânio do recorrente, bem como em razão dos procedimentos médicos necessários para o fechamento da ferida, tais como pontos cirúrgicos”, o qual “experimentou anormal sofrimento durante o tempo em que esteve aguardando socorro e posterior intervenção médica, em um cenário horrível, sendo que após o ocorrido, a vítima perdeu sua mobilidade devido às fortes dores que sentia, encontrando grandes dificuldades para realizar suas atividades habituais, tais como comer, exercitar-se, dirigir, dormir, fazer a sua própria higiene pessoal, etc”.

À vista disso, requer “(...) que este recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de majorar o quantum indenizatório dos danos morais e estéticos para o patamar indicado na petição inicial; 6.2 A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC”.

Por sua vez, MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA, MT alega, em sede preliminar, que a sentença merece ser anulada, na medida em que houve ofensa ao devido processo legal, ao principio do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi indeferida a produção probatória (pericial), requerida na manifestação especifica acerca das provas.

Acrescenta que “prova pericial em uma ação por danos estético reside na necessidade de um conhecimento técnico e especializado para avaliar e quantificar a extensão e a gravidade da deformidade ou alteração estética sofrida pela vítima. O perito, um profissional especializado na área da saúde, irá analisar a lesão, avaliar as sequelas e o impacto funcional da mesma, e quantificar a perda estética e sua repercussão na vida da vítima”.

Em relação ao mérito, assevera que não há qualquer envolvimento de servidor público no incidente ocorrido, muito menos ação ou omissão de agente público que legitime a municipalidade no polo passivo da presente ação.

Narra que “a simples alegação de que o evento ocorreu em um espaço público não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do Município, sendo necessária a comprovação de falha na fiscalização ou de conduta omissiva que tenha contribuído para a ocorrência do acidente”.

Afirma o dano foi fixado muito acima dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente pela “capacidade financeira do ente público”.

Com base no exposto, “requer a) o conhecimento e provimento do presente recurso para; b) o acolhimento das preliminares para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao tribunal a quo para designação da perícia; c) subsidiariamente, o provimento parcial do recurso para reduzir os valores fixados a título de danos morais e estéticos para R$ 3.000,00 cada; d) o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento”.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA, MT E MAXWELL PROCOPIA DA HORA em contrarrazões, pedem o desprovimento dos apelos opostos (ID. 300578425 e 300578426).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de APELAÇÃO, interpostos por MAXWELL PROCOPIA DA HORA E MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª. Michele Cristina Ribeiro De Oliveira, que, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS”
n.º 0001646-92.2018.8.11.0079 ajuizada por MAXWELL PROCOPIA DA HORA em desfavor do MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA, MT, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (ID. 300578417).

Do exame dos autos, verifica-se que MAXWELL PROCOPIA DA HORA, no dia
04.05.2018
, ingressou com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS”

n.º 0001646-92.2018.8.11.0079,
contra o MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA, MT, e WASHINGTON JOSE SALLES, objetivando a reparação por supostos danos sofridos durante o “festejo denominado EXPOBONJA”, no dia 1º.10.2017, decorrente de “estilhaço da bomba caseira”.

Recebida, em
14.05.2018
, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte requerida (ID. 300578407).

A Fazenda Pública apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 300578407), arguindo a ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e a inexistência de danos, na qual manifestou, ainda, a produção “por todos os meios de prova em direito admitidas”.

O autor apresentou a impugnação à contestação (ID. 300578407), onde insiste na ocorrência dos danos (ID. 300578407).

Determinada a citação das partes para informarem “as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide (...) a matéria que consideram incontroversa (...) especificar as provas que pretendem produzir” (ID. 300578407), MAXWELL PROCOPIA DA HORA requereu o “julgamento antecipado da lide” (ID. 300578407).

Por sua vez, o ente público requereu a produção de prova pericial médica, “afim de comprovar a existência de danos corporais alegados e sua extensão, uma vez que ao contrário do afirmado o autor sequer possui qualquer danos físicos ou estéticos, em especial no rosto” (ID. 300578407).

No dia 06.05.2020, o juízo singular deferiu a produção de prova pericial (ID. 300578407), sendo nomeada a perita Andréia Macêdo Oliveira Duarte (ID. 300578408).

Formulada a lista dos quesitos pela parte ré (ID. 300578414) e autora (ID. 300578415).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
09.04.2025
(ID. 300578417), que tornou sem efeito a decisão que determinou a realização de perícia e julgou antecipadamente a lide, sem, contudo, oportunizar a produção da prova requerida pela parte autora.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Analisa-se, primeiramente, o recurso do ente municipal ante o pedido de nulidade da sentença, o qual, se provido, prejudica o apelo de MAXWELL PROCOPIA DA HORA.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Além disso, o direito à prova é fundamental e está assegurado pela Constituição Federal. Logo, o magistrado tem o dever de possibilitar às partes a oportunidade de manifestação e produção de provas pertinentes à solução da causa, em observância aos direitos fundamentais de acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, confira-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas pericial. Tal decisão, entretanto, revela-se manifestamente prematura, notadamente quando a matéria demanda apuração técnica sobre danos, sobretudo o estético.

No caso, foi requerida expressamente a produção de prova técnica e, frise-se, foi deferida, em decisão saneadora, porém, revogada posteriormente e julgado antecipada a lide, por entender que as provas eram suficientes para constituição do direito.

Ocorre que a perícia visava à apuração técnica para “avaliar e quantificar a extensão e a gravidade da deformidade ou alteração estética sofrida pela vítima”.

Portanto, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória (porquanto não comprovada a impertinência, desnecessidade ou o caráter protelatório), passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide.

Além disso, a consideração exclusiva dessas provas unilaterais pelo juízo de origem, sem permitir a devida instrução, constitui violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito de defesa quanto a parte, embora tenha pugnado pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp n.º 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18.10.2018, DJe 26.10.2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2 – Na hipótese de alegação de erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que no ato da sentença de mérito indefere o pedido de produção de prova pericial, mesmo que seja por meio de médico do juízo, visando examinar o prontuário médico, e relatar se houve ou não a perfuração do olho ou qualquer erro médico.

3 – Recursos providos. Sentença anulada.

(N.U 1035057-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.07.2023, Publicado no DJE 04.08.2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REALIZADO SEM A PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – ELEMENTOS DE QUE CORROBORAM PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004091-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.03.2023, Publicado no DJE 19.04.2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DANO MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3. diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão a quo deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

(N.U 0012318-35.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.11.2022, Publicado no DJE 05.12.2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. No entanto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

(N.U 1001782-35.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.08.2021, Publicado no DJE 16.08.2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1-Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas
. 2-Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0005138-43.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.07.2021, Publicado no DJE 27.07.2021) (grifo nosso)

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa do MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIAS, MT, para anular a sentença,
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória.

Por conseguinte,
REPUTO prejudicado
o recurso de apelação interposto por MAXWELL PROCOPIA DA HORA.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, argumentando que o conjunto probatório existente nos autos, composto por laudo pericial da POLITEC e exame de corpo de delito da Polícia Civil, seria suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária nova perícia.

Alega que o requerimento de prova pericial pelo Município seria meramente protelatório, dada a dificuldade de nomeação de peritos na região, e invoca precedentes (acórdãos paradigmas) desta Corte de Justiça que, em casos análogos decorrentes do mesmo fato, afastaram a tese de cerceamento de defesa.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer

“(...)
seja realizado o juízo de retratação, após manifestação da parte contrária, nos termos do § 2º do artigo 1.021 do CPC, e, caso o recurso seja levado ao órgão colegiado, aos Excelentíssimos Desembargadores que compõem esta Colenda Câmara, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que com a reforma da respeitável decisão monocrática recorrida seja autuado, conhecido e provido o recurso de apelação interposto pelo agravante
(...)”.

Sem contrarrazões (ID. 352024853).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

MAXWELL PROCOPIA DA HORA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação deu provimento ao recurso do MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA e anulou a sentença (ID. 327143866).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão reside na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, consubstanciado no comportamento contraditório do juízo de origem, que deferiu a produção de prova pericial em decisão saneadora, criando legítima expectativa processual para a parte ré, e, posteriormente, revogou tal determinação na sentença, julgando antecipadamente a lide em desfavor daquele que requereu a prova.

O exame dos autos revela que o Município de Bom Jesus do Araguaia requereu expressamente a produção de prova pericial médica para avaliar a extensão e a gravidade dos danos alegados, especialmente o dano estético.

Tal pleito foi deferido pelo magistrado a quo em 06.05.2020, com a nomeação de perita e apresentação de quesitos pelas partes.

Ocorre que, surpreendentemente, a sentença tornou sem efeito a decisão que determinou a perícia e procedeu ao julgamento antecipado, fundamentando a condenação na prova documental unilateralmente produzida ou em laudos que não tiveram o crivo do contraditório específico para a quantificação civil do dano estético.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 369 que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos, de modo que, o indeferimento de prova técnica pertinente, mormente quando previamente deferida, seguido de julgamento de procedência do pedido contra a parte que a requereu, configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência pacífica, cujos precedentes da decisão agravada, transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp n.º 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18.10.2018, DJe 26.10.2018) (grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2 – Na hipótese de alegação de erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que no ato da sentença de mérito indefere o pedido de produção de prova pericial, mesmo que seja por meio de médico do juízo, visando examinar o prontuário médico, e relatar se houve ou não a perfuração do olho ou qualquer erro médico.

3 – Recursos providos. Sentença anulada.

(N.U 1035057-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.07.2023, Publicado no DJE 04.08.2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REALIZADO SEM A PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – ELEMENTOS DE QUE CORROBORAM PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004091-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.03.2023, Publicado no DJE 19.04.2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DANO MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3. diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão a quo deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

(N.U 0012318-35.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.11.2022, Publicado no DJE 05.12.2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. No entanto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

(N.U 1001782-35.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.08.2021, Publicado no DJE 16.08.2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1-Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas
. 2-Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0005138-43.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.07.2021, Publicado no DJE 27.07.2021) (grifo nosso)

Ademais, impende distinguir a situação fática e processual presente neste feito daquela apontada nos paradigmas trazidos pelo agravante. O recorrente cita acórdão de relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo (Apelação Cível n. 0001662-46.2018.8.11.0079), no qual a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada. Contudo, naqueles autos, conforme transcrito pelo próprio agravante em sua manifestação, a Relatora consignou expressamente que
"não se verifica pedido expresso e específico de realização de perícia médica"
na contestação e que "
inexiste nos autos qualquer petição ou manifestação do ente municipal postulando a designação de perito"
.

Diferentemente do paradigma invocado, neste processo houve pedido expresso, deferimento judicial e apresentação de quesitos.

Com efeito, a supressão dessa fase instrutória, essencial para a correta quantificação do dano estético — que possui natureza técnica e subjetiva distinta da mera constatação de lesão corporal feita pela autoridade policial —, prejudica a defesa do ente público, que tem o direito de contraprovar a extensão das sequelas permanentes que embasam o quantum indenizatório.

Outrossim, o argumento de que a perícia seria medida protelatória ou de difícil realização não autoriza o Poder Judiciário a atropelar o devido processo legal. A dificuldade na obtenção de peritos em comarcas do interior é um desafio administrativo que deve ser contornado pelos meios legais disponíveis, como a nomeação de peritos de outras localidades, a realização de perícia por carta precatória ou a utilização de profissionais do quadro de servidores públicos, jamais servindo de justificativa para suprimir garantia constitucional da parte.

Nesse diapasão, a prova técnica pericial mostra-se imprescindível para aferir a atualidade das lesões, a existência de danos permanentes e o grau de comprometimento estético, elementos que o laudo da POLITEC, elaborado no calor dos acontecimentos e com finalidade precipuamente criminal, pode não abranger com a especificidade necessária para a liquidação civil do dano.

A manutenção da decisão monocrática, portanto, é medida que se impõe para garantir a higidez do processo e evitar futuras nulidades.

Por fim, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, limitando-se a repisar teses já afastadas ou a invocar precedentes cujas premissas fáticas (ausência de pedido de perícia) não se amoldam ao caso vertente (onde houve pedido e deferimento prévio).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026